Tribunal: TJES
Processo: 5003621-97.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003621-97.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK SUCHI AIOFFI

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 99, §2º, do CPC, é nula a sentença que indefere, de plano, o pedido de gratuidade da justiça, sem oportunizar à parte interessada a apresentação de elementos que comprovem sua hipossuficiência.

2. A jurisprudência do STJ e do TJES é firme no sentido de que a ausência de intimação prévia para comprovação da condição financeira caracteriza erro de procedimento.

3. Configurada a nulidade processual, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

4. Preliminar de nulidade acolhida de ofício.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar ex officio e anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5003621-97.2023.8.08.0006

Apelante:
Patrick Suchi Aioffi

Apelados:
Samarco Mineração e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Patrick Suchi Aioffi contra a sentença de id. 13025463, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido extinto, sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição em razão da ausência de pagamento das custas iniciais, além de condenar o autor ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais de id. 13025465, o apelante sustenta em síntese que a) faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, uma vez que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua condição financeira; b) a negativa do benefício afronta o art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF, bem como o art. 99, §3º, do CPC, que asseguram o direito de acesso à justiça aos necessitados; c) a imposição do pagamento das custas decorrentes do cancelamento da distribuição é injusta, pois o arquivamento do feito decorreu exclusivamente da negativa da gratuidade e não de inércia processual; d) a decisão viola os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, além de carecer de fundamentação suficiente para a negativa da justiça gratuita; e e) a sentença deve ser reformada para conceder o benefício da justiça gratuita, com isenção das custas processuais, inclusive aquelas decorrentes do cancelamento da distribuição, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise do pedido.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 1302547, 13171197 e 13179799.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de nulidade da sentença por erro de procedimento

Conforme o §2º do art. 99 do CPC, para indeferir a gratuidade da justiça o juiz deve, primeiro, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“É nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.954.020/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

A jurisprudência do TJES está em sintonia:

“É nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade de justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da referida gratuidade de justiça, consoante disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5002816-65.2023.8.08.0000; Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 01/11/2023)

“A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que a decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita à parte sem antes oportunizá-la a comprovar os pressupostos legais para a concessão do benefício é nula.” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5003718-18.2023.8.08.0000; Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 04/07/2023)

“O indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é condicionado à presença de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, sendo certo que antes de indeferi-lo, deve o juiz determinar a intimação da parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos, isto é, a sua condição de hipossuficiência financeira (Art. 99, § 2º do CPC).” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5002939-63.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/06/2023)

No caso em apreço, a Magistrada de origem indeferiu a gratuidade da justiça de plano (id. 13025452), não concedendo ao apelante a oportunidade de comprovar sua hipossuficiência, vindo, posteriormente, a cancelar a distribuição, revelando a nulidade da sentença.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
e anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que intime o apelante para comprovar a hipossuficiência, nos termos do §2º do art. 99 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.